Tribunal: TJBA
Processo: 0000542-52.2010.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000542-52.2010.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA, WESLEY ANDRADE SILVA, ROSALVO JOSE DA SILVA JUNIOR

APELADO: MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ASB01

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE AO DIREITO DE HERANÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 171, II E 166, VI, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A sentença deve ser mantida, no sentido de
“
ANULAR a escritura pública do registro de contrato de compra e venda, lavrada em 30 de novembro de 2007, no Tabelionato de Notas e Protestos do distrito judiciário de Itiruçu, à fl. 224, do livro 2 de Registro geral, registro sob o nº 3, matrícula 02/223, feito em data de 15/01/2008, devendo voltar ao seu status quo”.

2.

Isso porque, comprovam os autos que o imóvel mencionado corresponde à herança da avó materna dos autores, o que tem comprovação no arrolamento datado de 1974, que transmitiu à genitora dos autores, a herança deixada pela mãe da mesma e avó dos autores
.

3.

Veja-se que, em 1975, o pai da genitora dos autores, avô dos mesmos, após ficar viúvo, sobre o imóvel denominado “Sítio Sempre Viva”, concedeu aos pais dos autores, o uso do bem.

4.

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS, pai dos autores, era casado com a mãe dos mesmos pelo regime da comunhão parcial dos bens e, por ocasião da separação judicial dos mesmos, partilharam o bem imóvel questionado - “Sítio Sempre Viva”.

5.

Deste modo, não comporta juridicamente a venda do “Sítio Sempre Viva”, pelo Sr. EDIVALDO ALVES DOS SANTOS à ré/apelante e ex-companheira do mesmo, pois não observou o quinhão dos autores, como herdeiros necessários de MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS
, genitora dos mesmos.

6.

Sob os fundamentos acima explanados, não subsiste a alegação da apelante de que
“[...]
O imóvel, reprisemos, foi partilhado, de modo que a quota (50%, ou 11,5ha) que tocou ao Sr. EDIVALDO integrou seu patrimônio como bem particular, portanto, suscetível de venda à nova companheira. Aliás, quando o vendeu à Apelante, já haviam transcorrido mais de vinte anos da partilha [...] Por tal razão, o genitor dos Apelados transacionou a parte que lhe cabia, sim, sem alcançar qualquer bem que pertencesse aos herdeiros de sua ex-esposa [...]”.

7.

Em verdade, como EDIVALDO ALVES DOS SANTOS era casado com a mãe dos autores, MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS, pelo regime da comunhão parcial dos bens, logo, por ocasião da separação judicial dos mesmos, a herança exclusiva de um dos cônjuges não integra a partilha, na forma do artigo 1.659, I, do Código Civil.

8.

Demais disso, estranhamente, a venda da propriedade “Sítio Sempre Viva” à apelante, ocorreu em data em que o Sr. EDIVALDO ALVES DOS SANTOS, ex-companheiro da mesma, estava hospitalizado/internado.
O juízo
a quo
oficiou ao hospital para encaminhar o prontuário médico do genitor dos autores, então companheiro da autora, quando o hospital informou que o Sr.

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS
“esteve internado por duas vezes no nosso hospital: De 21/11/2007 a 27/11/2007 [...]”.
A compra e venda cuja escritura é questionada pelos Autores ocorreu em 26 de novembro de 2007, quando EDIVALDO ALVES DOS SANTOS estava hospitalizado, contando com a idade de 78 anos na data da negociação.

9.

Dispõe o artigo 166, VI, do Código Civil:
“
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
[...] VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa”.

10
.

Mantém-se integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
0000542-52.2010.8.05.0131
, em que figura como apelante
MARIA SANTANA DE JESUS

e como apelados
MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (5)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA